Tribunal: TJDFT
Processo: 0000554-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 2o, DA LC DISTRITAL N.o 435/2001. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ISONOMIA. SEGURANÇA JURÍDICA. AUTORIDADE DO ACÓRDÃO DO CONSELHO ESPECIAL NÃO VIOLADA.

1. O colendo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Declaração de Inconstitucionalidade n.o 2016.00.2.031555-3, mediante a técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, declarou o art. 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 435/2001, incompatível com a Constituição Federal (art. 24, inciso I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais.

2. Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, com o objetivo de obter a modulação dos efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, estes foram acolhidos, tendo o colendo Conselho Especial conferido efeito ex nunc ao decisum embargado “para evitar que a interpretação dada ao art. 2o da lei complementar n. 435/2001, referente ao cálculo do crédito tributário, sirva de parâmetro para repetição de indébito de tributos já pagos a maior, com a diminuição da arrecadação da Fazenda Pública e prejuízos à população do Distrito Federal”.

3. A modulação dos efeitos realizada no acórdão que julgou os embargos de declaração não se restringiu apenas aos débitos já pagos a maior, pois visava estabelecer segurança jurídica e evitar grave prejuízo ao erário, abarcando, portanto, os débitos tributários ainda não pagos. Entendimento diverso criaria indevido benefício ao contribuinte que ainda se encontra inadimplente, em evidente afronta à isonomia, relativamente àqueles que já quitaram os tributos vencidos, embora com atraso.

4. Assim, em decorrência da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, não está caracterizada violação à autoridade do acórdão do Conselho Especial.

5. Reclamação julgada improcedente.